Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026645-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), DANIEL LUIZ RAFAEL - CPF: 031.012.594-44 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE JACIARA (IMPETRADO), ELISANGELA ROCHA GOMES - CPF: 011.029.181-64 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Lesão Corporal Em Contexto De Violência Doméstica. Preservação Da Ordem Pública. Integridade Física E Psíquica Da Vítima. Necessidade Da Segregação Cautelar. Ordem Denegada.

I.

Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado com vistas a revogar a prisão preventiva imposta a paciente que teria cometido o crime de
Lesão Corporal Contra a Mulher por Razões da Condição do Sexo Feminino (art. 129, § 13, do CP, antes da alteração promovida pela Lei no. 14.994/2024) contra a companheira.

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir 3.
Apesar de a
pena cominada ao crime imputado ao paciente não ser superior a quatro anos
, o delito
foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher,
circunstância que legitima o decreto cautelar com fundamento no inc. III do art. 313 do CPP.
4.
A
natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido a companheira durante uma discussão e a atropelado na condução de veículo automotor, sinaliza
o perigo concreto que ele representa para
integridade física e psíquica da ofendida
, constituindo fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva.
5.

A gravidade do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que de acordo com o prontuário médico, a vítima deu entrada no nosocômio
desorientada e sem condições de explicar o que aconteceu
, o que demonstra o forte impacto sofrido e reforça a necessidade da medida constritiva para salvaguardar a ofendida. 6
.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV. Dispositivo e tese
8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gr
avidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a integridade da vítima justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI e LVII; CPP, arts. 312 e 313, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE 10.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Luís Rafael
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz
da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT
, que
homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
.

De acordo com a impetrante, o paciente está recolhido em cárcere desde
8.9.2024
, quando foi preso em flagrante por praticar, em tese, o crime de
Lesão Corporal Contra a Mulher por Razões da Condição do Sexo Feminino
(art. 129, § 13, do CP, antes da alteração promovida pela Lei no. 14.994/2024).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera os princípios da
presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF) e
homogeneidade das cautelares
.

Na sequência, discorre que a companheira do paciente “
nega ter sido agredida fisicamente e verbalmente, tampouco foi ameaçada. Afirmou ainda que DANIEL não é violento e que não tem medo de DANIEL e que não deseja medida protetiva
, a denotar que ela

“
nem mesmo ela possui medo ou receio que o requerente faça algo em seu desfavor, sendo os fatos narrados em declaração, verdadeiros!
” (sic).

Por fim, consigna que o paciente detém
predicados favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 240380193).

Instruiu a inicial com documentos (ID 240380194 a 240380199).

A liminar
foi
indeferida
(ID 244606677).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 245199669).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, em parecer, pela
denegação
da ordem
(ID 245721672), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Violência Doméstica – Artigo 129, §13o, do Código Penal – Prisão Preventiva – Almejada a revogação da prisão, ao argumento de ausência de motivos ensejadores da constrição cautelar – Impertinência –
In casu
, os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do paciente encontram-se presentes à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
satisfatoriamente demonstrados, para garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, sendo evidente, que no caso em comento, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de
8.9.2024
, moradores do entorno da residência de
Elisângela Rocha Gomes
comunicaram à Polícia Militar de Jaciara-MT que ela foi agredida e atropelada pelo companheiro, o paciente
Daniel Luís Rafael
.

Diligentes, os policiais militares foram até a residência do casal, onde, após se depararam com a vítima apresentando bastante
sangramento na cabeça
, pediram para conversar com o paciente, que, no entanto, decidiu se esconder no fundo do imóvel.

Pouco depois, os agentes públicos conseguiram abordá-lo e, enquanto a vítima foi levada para uma unidade hospitalar, o paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“
No caso em tela, tem-se a acusação da prática do crime de
lesão corporal mediante violência doméstica,
cuja pena máxima não supera 04 anos. Entretanto, o crime imputado ao Indiciado envolve violência doméstica, satisfazendo a presença do requisito previsto no inc. III, do art. 313, do CPP. O
fumus bonis juris
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade
do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n.o 2024.270958, auto de resistência, cópia de ficha de atendimento da vítima no Hospital Municipal de Jaciara, fotografia de ID. Num. 168354822, requisição de perícia n.o 2024.15.45834, a ser realizado na vítima, indicando a ocorrência do delito.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória,
indícios da autoria
encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa.

Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, a guarnição policial recebeu uma notificação de que um homem estava agredindo uma mulher e a havia atropelado com um veículo. Ao chegar ao local, os policiais militares encontraram a vítima com sangramento na cabeça e o suspeito fugindo para os fundos da residência. Após várias tentativas de comunicação, o suspeito foi abordado e detido. A vítima foi levada ao hospital com ferimentos na cabeça e na mão. O filho do casal, de 4 anos, ficou sob os cuidados de uma irmã mais velha.

A vítima não pode ser ouvida até o momento, já que foi encaminhada pelos agentes direto ao Hospital para atendimento, local em que apresentou desorientação e esquecimento, necessitando permanecer sob observação para avaliação do estado neurológico
(...).

In casu
, reputo que a liberdade do Indiciado representa
risco à ordem pública
, precisamente a segurança da vítima, pois esta sequer pode ser ouvida no momento para esclarecer os fatos e requerer, ou não, medidas protetivas de urgência
.

Da simples narrativa, este juízo não entende pertinente e prudente a sua soltura somente com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e sim a decretação da prisão preventiva” (ID 168356620 na origem).
Destaquei.

Alguns dias depois, o Juízo
a quo

oficiante
negou
o pedido de revogação da medida constritiva (ID 240380199).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Inicialmente, vale destacar que, dada a natureza
alternativa
das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a
uma
delas para se considerar autorizada a prisão preventiva.

No caso, apesar de a pena cominada ao crime imputado ao paciente não ser superior a quatro anos (inc. I), é certo que o delito foi praticado no contexto da
violência doméstica e familiar contra a mulher
, circunstância que legitima o decreto cautelar com fundamento no inc. III.

Essa é a mesma compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 6. Nos termos da orientação desta Casa, embora ‘a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020’ (AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim,
conquanto a pena privativa de liberdade máxima do crime imputado ao agravante não ultrapasse 4 anos, a prisão preventiva é totalmente admitida no presente caso, a teor do art. 313, III, do Código de Processo Penal
. 7. Agravo regimental desprovido” [AgRg no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 10.4.2024]. Destaquei.

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido a companheira durante uma discussão e a atropelado na condução de veículo automotor,
reflete
relevante reprovabilidade
e
o
perigo
que ele oferece para a integridade da ofendida, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

A gravidade do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que, de acordo com o prontuário médico (ID 168354817 na origem), a vítima deu entrada no nosocômio
desorientada e sem condições de explicar o que aconteceu
, o que demonstra o forte impacto sofrido e, a um só tempo, a
audácia
do paciente e seu
destemor pela lei
.

Para além disso, ao ser ouvida na fase preliminar das investigações, uma das filhas da vítima disse ter
presenciado o paciente agredir sua mãe em oportunidades anteriores
, detalhando que a genitora “
vive trancada dentro de casa, e que várias vezes quando vai na casa da mãe, ela atende de blusa de frio, ou roupas fechadas, e vários vizinhos já relataram sobre brigas e gritos que escutam de Elizângela e Daniel
” (ID 169328473 na origem).

Tais declarações, por denotarem um contexto de grave e reiterada submissão da ofendida à violência perpetrada pelo paciente, reforçam a necessidade do acautelamento para impedir que a vítima sofra novos ataques.

Logo, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos lançados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De qualquer forma, existem, sim,
indicativos
da autoria delitiva, conforme se extrai das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e dos testemunhos das filhas da ofendida, destacando o comportamento agressivo do paciente e os constantes ataques sofridos pela mãe.

É certo, por outro lado, que ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima afirmou que o paciente “
não bateu na declarante, não ameaçou, apenas discutiram (discussões normais de casal), e que a lesão na cabeça foi referente a queda
” (ID 240380198).

Suas falas, contudo,
não

parecem
ser o bastante,
muito menos na via estreita do
writ
, para concluir pela inexistência de indícios da autoria criminosa, seja porque a natureza das agressões é incompatível com a suposta queda acidental decorrente de um veículo em movimento, seja por ser comum que vítimas em casos desse jaez mintam para proteger o agressor.

Sob esse aspecto, aliás, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via limitada do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública
e preservar a integridade física e psíquica da vítima, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Daniel Luís Rafael
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024